Tribunal: TJES
Processo: 5000200-13.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000200-13.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EDSON SIQUEIRA NUNES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONVERTIDA INDEVIDAMENTE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – ERROR IN PROCEDENDO –

VÍCIO NA ATIVIDADE JUDICANTE –
NULIDADE –
SENTENÇA ANULADA
DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO
.

A conversão ex officio da Impugnação ao Cumprimento de Sentença em Embargos à Execução, com base na Lei nº 9.099/95, configura
error in procedendo
, pois o processo tramita sob o rito ordinário, tornando a sentença nula em razão da violação ao procedimento legal.

Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido processamento.

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade para reconhecer a ocorrência de error in procedendo, de forma a anular a sentença prolatada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença de id. nº 10269466, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que, nos autos do
cumprimento de sentença
proposto por
E
DSON SIQUEIRA NUNES
, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo banco e manteve a execução.

Em suas razões (id. nº 10269470), o apelante argumenta, em síntese, que
(i)
houve um excesso de execução, pois o valor executado ultrapassa em R$ 6.889,70 (seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos) o montante correto, que seria R$ 9.927,78 (nove mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos;
(
i
i)
a intimação pessoal da decisão que impôs as astreintes não ocorreu, em violação à Súmula 410 do STJ, o que torna inexigível a multa processual.

O apelado apresentou contrarrazões em id. nº 10269475, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por meio do despacho de id. 11103524 determinei a intimação das partes para manifestarem sobre qual o rito em que tramita ação, o que foi atendido nos ids. 11358262 e 11362849.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000200-13.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EDSON SIQUEIRA NUNES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR – EX OFFICIO – ERROR IN PROCEDENDO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença de id. nº 10269466, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que, nos autos do
cumprimento de sentença
proposta por
E
DSON SIQUEIRA NUNES
, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo banco e manteve a execução.

Em suas razões (id. nº 10269470), o apelante argumenta, em síntese, que
(i)
houve um excesso de execução, pois o valor executado ultrapassa em R$ 6.889,70 (seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos) o montante correto, que seria R$ 9.927,78 (nove mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos;
(
i
i)
a intimação pessoal da decisão que impôs as astreintes não ocorreu, em violação à Súmula 410 do STJ, o que torna inexigível a multa processual.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que na sentença recorrida a magistrada singular converteu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em Embargos à Execução, de ofício, fundamentando-se na Lei nº 9.099/95 e no princípio da instrumentalidade das formas.

Todavia, em detida análise dos autos, identifiquei que a ação originária tramita sob o rito do procedimento comum, fato inclusive ratificado pelas partes nos ids. 11358262 e 11362849.

Desta forma, constato que
,
a sentença recorrida apresenta
error in procedendo
, uma vez que a magistrada converteu, de ofício, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em Embargos à Execução, com base na Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais), apesar de o processo tramitar sob o rito ordinário. Essa conversão é indevida e não encontra respaldo legal, configurando vício que compromete a validade do
decisum
e enseja sua anulação.

E, como se sabe “
O error in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais
” (REsp 1.236.732/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 24/6/2011)” (STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 73.457/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.), como na hipótese dos autos.

Nesse mesmo sentido, colaciona-se o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Goiás:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. DO ERROR IN PROCEDENDO. 1.
O error in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, podendo ser reconhecido de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo o decisum ser cassado a fim de que outro seja proferido na instância de origem.
2. Incorre em error in procedendo a decisão que deixa de conhecer embargos de declaração opostos contra sentença protocolados tempestivamente, sob o argumento de que são intempestivos. 3. Configurado o error in procedendo, deve a decisão a quo ser cassada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu devido processamento. 4. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELAÇÕES CÍVEIS PREJUDICADAS. (TJ-GO - APL: 00147862020148090006, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 10/10/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/10/2017)

Diante do exposto,

de ofício,
reconhe
ço
a ocorrência de
error in procedendo
, de forma a anular a sentença prolatada e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Via de consequência, julgo prejudicada a apelação manejada por BANCO PAN S/A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.